Tribunal: TJDFT
Processo: 0749262-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. APENADO EM REGIME SEMIABERTO. AUTORIZAÇÃO PARA O TRABALHO EXTERNO CONCEDIDA. TRANSFERÊNCIA DO CPP PARA O CIR. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA DO PRESO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONTINUIDADE DE FRUIÇÃO DO TRABALHO EXTERNO. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo em execução interposto por apenado contra a decisão que indeferiu o pedido de manutenção do trabalho externo, em que pese o sentenciado ter sido transferido para o Centro de Internamento e Reeducação (CIR) após requerimento de proteção de sua integridade física, por entender correr risco no Centro de Progressão Penitenciária (CPP).
2. Negar direito já deferido ao agravante equivale a transferir ao apenado a responsabilidade do Estado pela preservação da vida e da integridade física dos presos, dentro dos estabelecimentos prisionais.
3. A ausência de estrutura do estabelecimento prisional para a implementação de trabalho externo não pode servir de justificativa para negar direitos aos que ali se encontram recolhidos, em especial quando a realocação do preso ocorre por necessidade de garantir sua integridade física e em razão de falha do Estado em não providenciar ala especial para esse fim, nos estabelecimentos compatíveis com o trabalho extramuros.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.